Tribunal: TJBA
Processo: 8003155-55.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003155-55.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: EDEZITA MOREIRA DE AGUIAR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE BRUMADO SUCUMBENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. TEMA N. 1.002 DO STF E RCL N. 69080/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de a Defensoria Pública receber o pagamento de honorários sucumbenciais de ente público.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se a decisão agravada, proferida de forma monocrática, está em conformidade com a repercussão geral definida no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Complementar 80/94 estabelece normas gerais destinadas a organização das Defensorias Públicas nos Estados, sendo matéria de competência concorrente das unidades da federação, conforme esquadrinhado no art. 24, XII da CF/88. Ora, sabe-se que no âmbito dessa competência prevalece a legislação federal, cuja superveniência “suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”, conforme dicção expressa contida no § 4º do referido dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
: “D
e acordo com o que restou estabelecido no julgamento do Tema n. 1.002 do STF, e no entendimento sufragado na Reclamação n. 69.080/BA, julgada no STF, é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
.
”

__________

Dispositivos legais citados:
Lei Complementar 80/94; Art. 24, XII da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº
8003155-55.2023.8.05.0032
, em face da decisão que negou provimento ao Apelo interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA